Tribunal: TJSP
Processo: 2178375-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. – DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

R.M.I. – Falta de interesse recursal, pois a renda mensal inicial utilizada pelo obreiro é menor do que aquela indicada pela autarquia.

D.I.B. – Impossibilidade de adoção de data diversa daquela constante do acórdão transitado em julgado – Coisa

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. – DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

R.M.I. – Falta de interesse recursal, pois a renda mensal inicial utilizada pelo obreiro é menor do que aquela indicada pela autarquia.

D.I.B. – Impossibilidade de adoção de data diversa daquela constante do acórdão transitado em julgado – Coisa julgada que deve ser respeitada.

JUROS MORATÓRIOS – Adoção do índice previsto na Lei no 11.960/09, afastada a taxa fixa de 0,5% ao mês em razão da variação dos índices da caderneta da poupança (M.P. no 567/2012)

Agravo de instrumento não conhecido em parte (R.M.I.) e, na outra, parcialmente provido (juros moratórios).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178375-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado HELTON
RAFAEL DE ALCANTARA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, em parte, do agravo de instrumento e, na outra, deram parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178375-91.2020.8.26.0000 -Voto no 20705
2
VOTO (D) No: 20.705
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2178375-91.2020.8.26.0000
COMARCA: MARILIA
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADO: HELTON RAFAEL DE ALCANTARA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. LUÍS CESAR BERTONCINI
EMENTA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DO I.N.S.S.
DECISÃO QUE
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
R.M.I. Falta de interesse recursal, pois a renda mensal
inicial utilizada pelo obreiro é menor do que aquela
indicada pela autarquia.
D.I.B.
Impossibilidade de adoção de data diversa
daquela constante do acórdão transitado em julgado

Coisa julgada que deve ser respeitada.
JUROS MORATÓRIOS Adoção do índice previsto na
Lei no 11.960/09, afastada a taxa fixa de 0,5% ao mês em
razão da variação dos índices da caderneta da poupança
(M.P. no 567/2012)
Agravo de instrumento não conhecido em parte (R.M.I.)
e, na outra, parcialmente provido (juros moratórios).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo I.N.S.S., nos
autos da ação acidentária na fase de cumprimento de sentença, contra a r. decisão que
acolheu parcialmente impugnação da autarquia (fls. 19/21).
O agravante sustentou que:
a) os juros moratórios são aqueles da caderneta de
poupança, sendo indevida a utilização da taxa fixa de 0,5% ao
mês;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178375-91.2020.8.26.0000 -Voto no 20705
3
b) a D.I.B. seria em 29.05.2018 e não em abril de
2016;
c) a Renda Mensal Inicial do benefício deveria ser
aquela implantada pelo I.N.S.S..
Processado o agravo com antecipação de tutela recursal (fls. 29), o
agravado apresentou contraminuta (fls. 10/16).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O presente agravo de instrumento não comporta conhecimento em
parte e, na outra, merece parcial provimento.
2.1) Do não conhecimento parcial do recurso
O I.N.S.S., não possui interesse em alterar a Renda Mensal Inicial
(R.M.I.).
Isso porque, o obreiro adotou, em sua conta, o valor de R$ 954,66
(fls. 28/29 do cumprimento de sentença), o qual é inferior àquele indicado pela
autarquia (R$ 1.186,47 fls. 46 do cumprimento de sentença).
Desse modo, não possuindo o I.N.S.S. interesse recursal, não se
conhece desta parte do recurso.
2.2) Da D.I.B.
Neste ponto o recurso não merece provimento.
Com efeito, embora a r. sentença tivesse disposto de forma diversa,
o acórdão prolatado por esta Câmara expressamente estabeleceu que o benefício seria
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Note-se da ementa:
“BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, COMPENSANDO-SE COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178375-91.2020.8.26.0000 -Voto no 20705
4
OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-ACIDENTE,
DECORRENTES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA
NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO
DO FEITO.” (fls. 23 os autos principais)
E da fundamentação:
“Observo, por oportuno, que a condenação da autarquia no
pagamento do auxílio-acidente de 50%, a partir do dia
subsequente ao da cessação do auxílio-doença, conforme r.
sentença, é incontestável, pois, no caso em lume, o nexo causal já
foi reconhecido pelo jurisperito; ademais, a lesão sofrida (sequelas
definitivas no membro superior direito, conforme o laudo pericial
de fls. 95/103, com esclarecimentos às fls. 142/143) é compatível
com o mal descrito, inexistindo, por outro lado, qualquer dúvida
em relação à lesão perpetrada, determinando, portanto, sua
incapacidade parcial e permanente para o trabalho.” (fls. 25,
destaque do original).
Essa decisão não foi objeto de recurso e transitou em julgado em
07.08.2019 (fls. 25), não podendo mais ser objeto de discussão.
Ressalte-se que não se trata de saber se, em reexame necessário, a
situação da autarquia foi (ou poderia ser) alterada para prejudicá-la, mas sim que a
decisão (certa ou errada) transitou em julgado e, portanto, deve prevalecer.
Consigne-se que a coisa julgada
na qualidade de garantia
fundamental (artigo 5o, inciso XXXVI, C.F.) e predicado da segurança jurídica,
erigida constitucionalmente a cláusula pétrea (artigo 60, § 4o, IV, C.F.) merece
absoluto prestígio, impedindo a análise de questões que deveriam ter sido discutidas
mas, ante a inércia da parte, não o foram.
Desse modo, impossível alterar-se a data de início do benefício
para outro momento que não aquele previsto no acórdão.
2.3) Dos juros moratórios
No concernente aos juros moratórios o agravo merece provimento.
Isso porque, consoante o título executivo, devem ser adotados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178375-91.2020.8.26.0000 -Voto no 20705
5
“índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009” (fls. 26).
E, a partida da Medida Provisória no 567/2012, a remuneração
básica da caderneta de poupança, passou a ser variável, razão pela qual inviável a
adoção da taxa fixa de 0,5% ao mês.
Assim, a conta deverá ser refeita utilizando os índices da poupança,
mês a mês, de acordo com a variação da taxa SELIC.
2.4) Da conclusão
Isso posto, ausente interesse recursal, não se conhece de parte do
agravo de instrumento (item 2.1) e, na parte conhecida, dá-se parcial provimento ao
recurso para afastar a taxa de juros de 0,5% ao mês (item 2.3), mantida a D.I.B.
contida no título executivo (item 2.2).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço, em parte, do
agravo de instrumento e, na outra, dou parcial provimento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator